Tribunal: STF
Processo: AR 1859
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Erro de fato. Anulação de portaria de concessão de anistia política ocorrida após o ajuizamento da rescisória. Mera expectativa de direito. Não preenchimento dos requisitos legais. Não conhecimento. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, no percentual de 5% do valor atualizado da causa. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).